Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA: PASEP. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO LOCAL DO FATO OU DO AUTOR, QUE É RESIDENTE NA LONGÍNQUA CAPITAL CEARENSE (FORTALEZA). ESCOLHA ALEATÓRIA, QUE NÃO JUSTIFICA O AJUIZAMENTO A MILHARES DE KILÔMETROS DA RESIDÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que declinou ex officio de sua competência, sob o fundamento de que a ação deveria ser ajuizada na comarca de Fortaleza, domicílio do autor, ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, considerando ser o local em que foi realizado o ato que deu origem ao feito. Entende que a propositura do feito em Brasília consiste em abusividade de escolha aleatória, fere o princípio do juiz natural e as regras de fixação de competência, por isso, permite o reconhecimento da incompetência de ofício.
2. Nos termos do artigo 53, III, b, do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
3. Já o artigo 101, §1o, do Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura de ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços no domicílio do autor.
4. No caso dos autos, verifica-se que demandante tem domicílio na cidade de Fortaleza/CE. Constata-se, ainda, que os fatos que deram origem ao presente feito (saques da conta do PASEP) também ocorreram naquela cidade. 4.1. Portanto, ao propor a ação nesta capital, o demandante realizou a escolha de competência de forma aleatória, o que não encontra previsão no ordenamento jurídico.
5. Jurisprudência: “O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. 6. Agravo provido”. (07225155520198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2020).
6. Recurso improvido.